Tribunal: TJDFT
Processo: 0727027-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA CONVERTIDA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora as quantias de R$ 10.760,82, referente à diferença devida da licença prêmio convertida em pecúnia, e R$ 436,15 referente à atualização monetária apurada entre a data da verificação do crédito (julho/2019) e o dia do efetivo pagamento (novembro/2019) da licença prêmio não usufruída pela parte requerente.
2. O recorrente alega, em síntese, que não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia. Argumenta, ainda, que o entendimento firmado pela Tribunal de Contas do DF, no exercício da sua missão constitucional, é claro no sentido de que parcelas temporárias/transitórias não devem integrar a base de cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia. Afirma que o auxílio-alimentação possui natureza indenizatória e que nenhuma das parcelas indicadas pela demandante integra a base de cálculo de sua conversão da licença-prêmio em pecúnia. Contrarrazões apresentadas.
3. A controvérsia dos autos consiste no exame das parcelas que integram a base de cálculo para conversão da Licença-Prêmio da servidora, ora requerente, em pecúnia. No caso, em específico, considerando os termos dos pedidos iniciais, a autora pleiteia que as parcelas referentes ao Adicional de Qualificação, Auxílio Alimentação e Parcela Complementar de Auxílio Alimentação sejam incluídas na referida base de cálculo.
4. Cabe ressaltar, no entanto, que o recorrente impugnou, no recurso interposto, apenas, as parcelas referentes ao adicional de insalubridade, abono de permanência e auxílio-alimentação. Assim, em respeito ao princípio da Impugnação Específica, entende-se que as parcelas referentes ao Adicional de Qualificação e Parcela Complementar de Auxílio Alimentação são incontroversas. Uma vez que as parcelas atinentes ao adicional de insalubridade e abono de permanência não constituem objeto do processo, a análise a ser feita resume-se ao Auxílio-Alimentação.
5. O STJ firmou entendimento de que o abono de permanência, o auxílio-alimentação e auxílio-saúde também compõem a remuneração do servidor e devem ser incluídos na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Precedente: Distrito Federal versus Rosa Gomes Barbosa (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018).
6. . Não obstante a tese do recorrente de que as parcelas questionadas teriam caráter transitório, destaca-se que a base de cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia é o valor da última remuneração do servidor público antes da aposentadoria. Este é o entendimento reiterados pelas Turmas Cíveis e Turmas Recursais deste E. TJDFT: (Acórdão 1062580, 20170110098744APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 28/11/2017. Pág.: 185/199); (Acórdão 1226890, 07415609420198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1215216, 07253039120198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 963513, 07298268820158070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/8/2016, publicado no DJE: 21/9/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Ademais, esta Turma tem decidido, na esteia do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, que as referidas rubricas devem ser incluídas na base de cálculo da indenização da licença-prêmio não usufruída. No mesmo sentido: (Acórdão 1356671, 07108701420218070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Assim, uma vez que o presente caso não pode ter uma solução jurídica diversa dos precedentes citados, em homenagem à segurança jurídica, é certo que o Auxílio-Alimentação deve integrar a base de cálculo da conversão da licença-prêmio da servidora em pecúnia.
9. Cumpre frisar que a hipótese em apreço não se trata de aumento de remuneração de servidor público pelo Poder Judiciário, mas apenas de reconhecimento de parcelas que já integravam a remuneração da autora, aplicando, assim, o reiterado entendimento da Turma. Ademais, não houve impugnação específica quanto ao valor da condenação, não existindo, portanto, outras questões a serem apreciadas.
10. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.